Tribunal: TCU
Processo: 030.116/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9812/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.116/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daiane de Santana Silva (XXX.655.695-XX); Daniela de Fátima Santos Xavier (XXX.586.314-XX); Edvânia Gomes Ferreira (XXX.537.684-XX); Elisângela de Souza Silva (XXX.556.557-XX); Maria Damas de Andrade Daniel (XXX.899.911-XX); Rafaela Letícia de Lima (XXX.044.104-XX); Rene Rodrigues de Melo (XXX.453.954-XX); Thais Balbino Gomes (XXX.397.524-XX); Thais Santos de Oliveira (XXX.462.231-XX); Walter Moreno Campos Nunes (XXX.787.083-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.